Tribunal: TJMT
Processo: 1070606-79.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070606-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS JUNIOR SANTOS DA ROCHA - CPF: 010.510.781-64 (RECORRENTE), DANIEL RASEC ROCHA SILVA - CPF: 039.101.445-51 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1070606-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070606-79.2025.8.11.0001

Recorrente: Neon
Pagamentos S.A.

Recorrido:
Carlos Júnior Santos da Rocha

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CHAVE PIX. MARCAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. ALERTA EXIBIDO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de anotação de suspeita de fraude vinculada à chave pix do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela marcação de suspeita de fraude vinculada à chave pix do autor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde pelos danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços.

4.

A exibição de alerta de suspeita de fraude a terceiros, sem comprovação de fundamento idôneo, caracteriza defeito na prestação de serviço.

5.

Compete à instituição comprovar a legitimidade da anotação restritiva, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A divulgação de informação que compromete a credibilidade do consumidor perante terceiros configura violação à honra e à imagem.

7.

A anotação indevida de fraude vinculada à chave pix gera constrangimento e prejuízo à atividade profissional, caracterizando dano moral.

8.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde pela divulgação indevida de alerta de suspeita de fraude vinculado à chave pix de cliente. 2. A ausência de comprovação da origem e legitimidade da anotação configura falha na prestação de serviço. 3. A imputação indevida de fraude a consumidor, com divulgação a terceiros, enseja dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25; Código de Processo Civil, artigo 373.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1070596-35.2025.8.11.0001, julgado em 17.03.2026, publicado em 20.03.2026; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1018332-41.2025.8.11.0001, julgado em 14.10.2025, publicado em 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1070606-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070606-79.2025.8.11.0001

Recorrente: Neon
Pagamentos S.A.

Recorrido:
Carlos Júnior Santos da Rocha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Neon
Pagamentos S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

354788983
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou que a empresa recorrente procedesse com à exclusão da anotação de fraude vinculada à chave pix de titularidade do autor, bem como a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

354788991
):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
354788999
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1070606-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070606-79.2025.8.11.0001

Recorrente: Neon
Pagamentos S.A.

Recorrido:
Carlos Júnior Santos da Rocha

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Neon
Pagamentos S.A.
contra a sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
Carlos Júnior Santos da Rocha em face do
recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que no exercício de sua atividade profissional autônoma, foi surpreendido, em 30/09/2025, com a recusa automática de transação via PIX para sua conta corrente, sob alegação genérica de "fraude", sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de esclarecimento.

Sustenta que a marcação indevida de fraude vinculada à sua chave PIX, propagada pelo requerido, causou bloqueio de operações financeiras, constrangimento perante clientes e prejuízos à sua imagem e reputação profissional.

Em contraponto, o banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que a chave PIX está vinculada a outra instituição financeira (PicPay) e que não possui ingerência sobre as informações inseridas por outras instituições no sistema Diretório de Identificação de Contas Transacionais (DICT). No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que o alerta de segurança é gerado automaticamente com base em informações do DICT, gerenciado pelo Banco Central, e que não houve bloqueio efetivo da conta.

Da preliminar de Ilegitimidade passiva

A recorrente sustenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque a chave PIX estaria vinculada a outra instituição financeira (PicPay) e porque a marcação de fraude teria origem em informações inseridas por terceiros no sistema DICT, gerenciado pelo Banco Central.

Ocorre que a prova dos autos demonstra inequivocamente que foi a própria recorrente quem notificou terceiros sobre a suposta fraude. O vídeo apresentado pelo autor – Id. 354788969 - comprova que o alerta de segurança foi exibido no aplicativo da Neon Pagamentos S.A., durante tentativa de realização de transação via PIX. A mensagem apresentada aos usuários do aplicativo da recorrente informava expressamente: "Identificamos reclamações de fraude vinculadas a esse contato. Recomendamos que você tenha cautela ao enviar qualquer valor nessa transação".

Ademais, ainda que se admita que outras instituições financeiras possam ter contribuído para a marcação no sistema DICT, isso não afasta a legitimidade da recorrente. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, parágrafo único, estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Da mesma forma, o artigo 25, §1º, do mesmo diploma legal dispõe que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação".

No caso concreto, a instituição financeira requerida participou ativamente da cadeia de eventos que resultou no dano ao autor, ao propagar e notificar terceiros sobre suposta fraude vinculada à sua chave PIX.

Portanto, a recorrente possui legitimidade passiva para responder à presente demanda, seja por ter sido ela própria quem notificou terceiros sobre a suposta fraude, seja por integrar a cadeia de fornecedores responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Da preliminar de falta de interesse de agir

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, também não merece acolhida. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição assegura a todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos o acesso aos órgãos judiciais. O autor demonstrou a necessidade da tutela jurisdicional ao comprovar que tentativas de solução administrativa foram infrutíferas e que a manutenção do alerta causava prejuízos concretos à sua atividade profissional. Estão presentes, portanto, os binômios necessidade-adequação que caracterizam o interesse processual.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de interesse de agir.

Do mérito

Superadas as preliminares, controvérsia central reside em definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao exibir alerta de "suspeita de fraude" vinculado à chave PIX do autor, e se tal conduta gerou danos morais indenizáveis.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor comprovou, mediante vídeo juntado aos autos, que, ao tentar receber transferência via PIX, terceiros visualizavam em seus aplicativos do banco requerido mensagem indicando "aviso de segurança" com referência a "reclamações de fraude vinculadas a esse contato", recomendando cautela na realização da transação. Tal alerta, exibido publicamente a terceiros pagadores que utilizam o sistema do banco requerido, tem o evidente potencial de comprometer a credibilidade do destinatário dos valores, gerando desconfiança quanto à sua idoneidade e dificultando ou mesmo inviabilizando o recebimento de pagamentos.

Ademais, observa-se que o alerta foi exibido no aplicativo da própria recorrente, ambiente digital sob seu exclusivo controle e gestão. Não obstante, não há qualquer comprovação de que a marcação de fraude vinculada ao Cadastro de Pessoas Físicas ou à chave Pix do autor possua fundamento concreto, eis que a instituição financeira não juntou aos autos comunicação formal de outra instituição financeira noticiando irregularidades, não demonstrou a existência de registro oficial no sistema DICT que justificasse o alerta, nem apresentou qualquer elemento probatório que conferisse legitimidade à conduta adotada.

Cabia à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não se desincumbindo desse ônus, deve arcar com as consequências processuais de sua inércia probatória.

A conduta da recorrente configura, portanto, defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao exibir alerta de fraude sem fundamento comprovado, a instituição expôs indevidamente o autor a situação vexatória perante terceiros, comprometendo sua reputação e dificultando o exercício de sua atividade profissional, que depende do recebimento de pagamentos via PIX.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por danos morais, considerando que a vinculação indevida do nome ou do CPF de uma pessoa a alertas de fraude, com divulgação a terceiros, atinge diretamente sua honra, sua imagem e sua reputação, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MARCAÇÃO DE “SUSPEITA DE FRAUDE” EM CHAVE PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PELO BANCO. PROPAGAÇÃO DE ALERTA A TERCEIROS PAGADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que o banco réu inseriu ou propagou indevidamente alerta de “suspeita de fraude” vinculado à sua chave PIX, o que impedia o recebimento de valores decorrentes de sua atividade profissional autônoma, causando constrangimentos perante terceiros. A sentença determinou a exclusão da mensagem de fraude e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. 2. Sentença procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Incumbe à reclamada provar a veracidade de seu alegado, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.Inicialmente, convém frisar que acostou aos autos um vídeo que demonstra a exibição da mensagem "Transação com suspeita de fraude" na interface do aplicativo do reclamado quando um terceiro tenta realizar uma transferência para a sua chave PIX (ID 211314825).Por seu turno, em contestação, a reclamada alega que a marcação decorre de sinalização da instituição financeira onde o requerente possui conta bancária, qual seja, a instituição PICPAY, alegando que não possui responsabilidade sobre as anotações realizadas.Contudo, deixa de comprovar que, de fato, foi notificada pela instituição financeira PICPAY quanto à existência de irregularidades em desfavor do autor, ou ainda que existia algum apontamento de irregularidade em desfavor do reclamante em sistemas internos do BACEN.Cabia, portanto, à parte requerida a comprovação de que a mensagem encaminhada seria regular, baseada em fatores que, de fato, apontassem a transação como suspeita de fraude, o que não ocorreu, notadamente porque, as telas de sistemas internos juntadas (ID 214679660) são provas produzidas unilateralmente e não possuem força para demonstrar a regularidade da conduta.Deste modo, não tendo a reclamada comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, é evidente a falha na prestação de serviço, ensejando a exclusão da mensagem de informação apontada.No que tange aos danos morais, não há dúvidas de que o ocorrido tenha causado danos extrapatrimoniais, na medida em que terceiros, clientes do banco requerido, ao efetuarem pagamentos ao requerente, recebiam informação que colocava em dúvida a idoneidade moral do autor, imputando até mesmo possível atividade criminosa ao autor, em desfavor do terceiro pagador. Tal situação não configura simples incômodo ou mero aborrecimento, mas situação que enseja a reparação por dano moral.Em relação ao valor a ser arbitrado, incumbe ao Juiz estimar, atento às peculiaridades do caso, um valor justo a título de indenização, baseado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.No que diz respeito à obrigação de fazer, o reclamado possui pleno controle sobre o conteúdo exibido em sua própria plataforma digital, razão pela qual deve ser compelido a cessar a exibição do alerta de fraude vinculado à chave PIX do reclamante.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:I. CONDENAR a requerida à obrigação de excluir a mensagem de fraude vinculada à chave PIX do reclamante, permitindo que ele possa realizar e receber transações normalmente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão; e II. CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.(...)

3. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, a empresa perante a qual a parte consumidora é correntista é a responsável pela marcação e sua retirada, detendo, assim, responsabilidade exclusiva, em virtude da relação de consumo estabelecida e dos poderes para intervir nos dados bancários relacionados ao nome ou CPF da autora, portanto, afastas as preliminares de ilegitimidade e interesse de agir. 4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, cabendo à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A prova documental constante dos autos demonstra que terceiros, ao tentar realizar transferências para a chave PIX do autor, visualizavam mensagem indicando “transação com suspeita de fraude”.
6. A instituição financeira alegou que a marcação teria origem em sinalização de outra instituição bancária, porém não apresentou prova de comunicação formal ou de registro de irregularidade em sistemas oficiais que justificasse a anotação.

7. As capturas de telas de sistemas internos juntadas aos autos constituem prova unilateral e não demonstram a regularidade da conduta adotada pela instituição financeira. 8. A instituição mantenedora da conta bancária possui controle sobre os dados e anotações vinculadas à chave PIX de seus clientes, sendo responsável pela inclusão e retirada da marcação. 9.
A divulgação de alerta de suspeita de fraude a terceiros pagadores compromete a credibilidade do consumidor e gera abalo à sua reputação, configurando dano moral indenizável.
10. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. (...) 12.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 13.Recurso conhecido e improvido. 14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...) (N.U 1070596-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”. (grifei)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. BLOQUEIO DE PIX E POSTERIOR MARCAÇÃO DA CONTA COMO “SUSPEITA DE FRAUDE”. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE OU DE COMUNICAÇÃO CONCLUSIVA AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE INICIATIVA E AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor, determinando a reativação de conta bancária encerrada unilateralmente e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente, após bloqueio de valor decorrente de contestação de operação via PIX, configurou falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível determinar a reativação compulsória da conta encerrada pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O encerramento unilateral de conta bancária é prerrogativa da instituição financeira, conforme a Resolução Bacen nº 4.753/2019, desde que haja prévia notificação ao cliente e restituição dos valores disponíveis, não configurando, por si só, ilicitude. 4. Constatada, contudo, falha no tratamento da contestação de operação via PIX, diante da ausência de comprovação de fraude e da manutenção indevida de marcação negativa de suspeita de golpe associada ao CPF do consumidor, há violação ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). 5. A imputação indevida de suspeita de fraude causa abalo à imagem e à credibilidade do consumidor perante o sistema bancário, configurando dano moral indenizável. 6. A determinação judicial de reativação compulsória de conta bancária extrapola os limites da tutela jurisdicional, por importar ingerência indevida na autonomia privada e na livre iniciativa (CF/1988, art. 170, caput e IV), não sendo possível impor vínculo contratual contra a vontade da instituição financeira. 7. Mantém-se o valor da indenização fixado na origem, por observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. (N.U 1018332-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

O valor arbitrado na origem atende aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026